Tribunal: TJES
Processo: 0001552-32.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001552-32.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: ARNALDO BOENING

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIM
ENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por Arnaldo Boening, anulou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3375613 e a cobrança dele derivada, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o TOI e a cobrança dele decorrente são válidos diante da ausência de notificação prévia ao consumidor e da unilateralidade da perícia técnica; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia, baseada exclusivamente em apuração unilateral, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se as garantias de contraditório e ampla defesa na apuração de supostas irregularidades.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor quanto à realização da perícia técnica no medidor, permitindo-lhe acompanhar o exame, requisito não observado no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao vedar a cobrança e a interrupção do serviço essencial quando a suposta fraude é aferida unilateralmente pela concessionária, sem garantir a ampla defesa ao consumidor.

A interrupção indevida do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, pois a falha na prestação de serviço essencial afeta direitos fundamentais do consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) revela-se adequado à gravidade da lesão e aos parâmetros jurisprudenciais, não havendo razão para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica pela concessionária, sem prévia notificação ao consumidor e sem garantir-lhe o direito de acompanhar a perícia técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, baseada exclusivamente em apuração unilateral da concessionária, configura falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao consumidor lesado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III e X, e 22; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1885205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1953986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001552-32.2020.8.08.0056

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
A
RNALDO BOENING

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação declaratória ajuizada por
A
RNALDO BOENING
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
anular o TOI n° 3375613 e a cobrança dele derivada, no importe de R$2.087,76 (dois mil, oitenta e sete reais e setenta e seis centavos);
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões id. 10636037 sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo apresentado o demonstrativo de cálculo, TOI, relatório da instalação, histórico de consumo e resposta ao recurso administrativo.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Caso superados tais argumentos, pleiteia o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

Contrarrazões id. 10636043 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que o autor não foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº 3375613), restou consignado que o aparelho de medição fora substituído, não constando nos autos, todavia, qualquer comunicação ao apelado, sendo possível vislumbrar a observação “cliente ausente” (fls. 35/36).

Observa-se, ainda, do Comunicado de Substituição do Medidor (fl. 35) que o aparelho retirado seria encaminhado ao laboratório, para realização da perícia técnica em 03/04/2018, sendo facultada a presença do cliente. Contudo, o relatório de avaliação técnica é datado de 14/05/2018, ou seja, em data posterior, não se verificando a presença do consumidor (fl. 51).

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço
se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000114-67.2021.8.08.0049 APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APDA: GENESIO CESCONETTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MEDIÇÃO DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado. III – A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES.
Na hipótese, o valor fixado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequado às funções da indenização.
IV – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. Data: 18/Jan/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000114-67.2021.8.08.0049.Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Mantido os honorários advocatícios conforme fixados na origem, por terem sido arbitrados em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)